Tribunal: TJDFT
Processo: 0701545-58.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701545-58.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA PENHA FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 166260968 dos autos originais que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para a inclusão do nome da curatelada Maria Júlia de Freitas como dependente da autora no plano de saúde fornecido pela PMDF. Alega a Agravante que a invalidez da curatelada “se constata de plano, mediante a documentação juntada por ocasião da inicial”, notadamente os documentos de ID 165908878. Requer o provimento do recurso para tornar definitivo o provimento jurisdicional de concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos pleiteados. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso dos autos, a probabilidade do direito e o perigo da demora encontram-se demonstrados. Na forma do art. 50, inciso IV, alínea “e” da Lei 7.289/1984 são direitos do policial militar a assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes. Consigna ainda o §4o inciso V do mesmo dispositivo que são considerados dependentes do militar, desde que vivam sob a sua dependência econômica, sob o mesmo teto e quando expressamente declarados na organização militar, “o irmão, o cunhado e o sobrinho, quando menores ou inválidos ou interditos, sem outro arrimo;” Com a Lei 10.486/2002 o acesso à assistência médico-hospitalar, entre outros, para esse grupo de dependentes foi assegurado somente para aqueles que já figuravam como tal na data da edição da norma (art. 34, inciso III). Não obstante, o art. 34, inciso I, alínea “c” do mesmo diploma dispõe que se considera dependente do militar para fins de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica e odontológica, “a pessoa sob guarda ou tutela judicial até 21 (vinte e um) anos de idade ou até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudante universitário, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez”. A Agravante tem sob sua curatela provisória sua avó, Maria Júlia de Freitas, desde julho/2023, nomeada no processo 5753821-91.2022.8.09.0162 - TJGO (ID 165908878 – Pág. 50), e pleiteia a sua inclusão como dependente no plano de saúde da Corporação. Os institutos da tutela e curatela são regidos pelo Código Civil. Aqueles que não podem exprimir a sua vontade, por causa transitória ou permanente, estão sujeitos à curatela (art. 1.767 CC/2002). O Código Civil, no que diz respeito ao exercício da curatela, remete às disposições relativas à tutela (art. 1774 e art. 1781). Nesse quadro, é de se concluir que o curatelado ostenta similar condição de dependência daquele que tem como dever defendê-lo, prestar-lhe os alimentos, administrar-lhe os bens, entre outros deveres que de regra incumbem aos pais (art. 1740 e seguintes, do Código Civil). A despeito da ausência de atual previsão normativa na lei de regência em destaque, o curatelado deve ser considerado dependente do militar para os fins de assistência médico-hospitalar, enquanto durar o encargo do autor, em interpretação teleológica da norma. Precedente desta Primeira Turma Recursal: Acórdão n.o 1425779. Portanto, presente os requisitos da probabilidade do direito, bem como do perigo da demora, o deferimento do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a inclusão provisória de Maria Júlia de Freitas, avó da Agravante, como beneficiária das assistências médico-hospitalar, psicológica, odontológica e social a serem concedidas pela PMDF, até o julgamento do mérito do presente recurso. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Intime-se o Ministério Público. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 7 de agosto de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora